Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-80.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-18
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000662-80.2021.8.11.9005.
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Evandro Araujo Calazans da Silva.
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Município de Cuiabá, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer no 1029050-36.2021.8.11.0002, movida por Evandro Araujo Calazans da Silva em face do Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela de urgência, para determinar a realização do procedimento de vitrectomia posterior com retirada de óleo de silicone em olho direito, com uma sessão de fotocoagulação e angiografia com exame de tomografia de coerência óptica em ambos os olhos do autor (conforme indicação médica), no Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA.
Inconformado, o agravante sustenta que tal procedimento não se enquadra como serviço de “baixa complexidade”, o que implica no reconhecimento da competência do Estado de Mato Grosso para sua prestação, sendo inadequada a determinação de que o Município custeie sozinho a totalidade do valor a ser pago ao Hospital de Olhos.
Argui que na ação judicial figuram como réus, solidariamente, o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso e, de acordo com as regras do SUS, a responsabilidade para o fornecimento do procedimento cirúrgico é prioritariamente do Estado de Mato Grosso, enquanto juridicamente se considera a responsabilidade solidária.
Assevera que o Poder Judiciário não pode determinar a alteração fila do SUS, sem que haja prova inequívoca de que a situação do agravado é mais urgente do que as demais, que se encontram posicionados em sua frente, para que não reste vulnerado o princípio da isonomia e, sobretudo, a separação dos Poderes.
Aduz que, mesmo que haja a contratualização com o nosocômio indicado para realizar o procedimento, o ente municipal remunera o prestador de serviço por cada procedimento efetuado e, em razão da grande demanda de determinações judiciais, o orçamento do Município de Cuiabá fica onerado.
Sob esses argumentos, pugna o deferimento do pedido liminar, a fim de que a decisão singular seja reformada para determinar que o Estado de Mato Grosso custeie, no mínimo, 50% do valor da cirurgia de vitrectomia, a ser realizada no agravado, pelo Hospital de Olhos de Cuiabá.
É o relatório.
DECIDO.
Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Quanto ao cerne da questão, os artigos 6o e 196, da Constituição Federal, preveem que incumbe ao Poder Público, por meio de políticas sociais e econômicas, a obrigação de garantir o acesso à Saúde:
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Após detida análise dos autos, bem como do feito no 1029050-36.2021.8.11.0002, chego à conclusão que, nesta fase de cognição sumária, a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Explico.
Com efeito, o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, solidariamente, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.
A viabilização do exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.
De acordo com os artigos 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Ressalte-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.
Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custeá-lo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.
Em razão disso, o particular tem, inclusive, a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade ad causam.
O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.
Nessa senda, no TEMA 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.
Nesse sentido:
(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde.(...) 6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”. (...) (Apelação / Remessa Necessária, No 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-4-2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO – TEMA N.o 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos moldes do Tema n.o 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.o 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...) (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).
(...) II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências. (...) (TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020)
In casu, inconteste nos autos que o agravado apresenta risco de cegueira caso não realize a cirurgia indicada, conforme parecer do NAT, descrito na decisão atacada, no qual restou declarado que o agravado é portador de Retinopatia Falciforme (CID. H330), evoluindo para Hemorragia Vítrea em ambos os olhos e deslocamento de Retina no olho Direito, NECESSITANDO COM MÁXIMA URGÊNCIA, tratamento com a realização de Vitrectomia Posterior com Retirada de óleo de silicone em olho direito com uma sessão de fotocoagulação e angiografia com exame de tomografia de coerência óptica em ambos os olhos.
Assim, estando comprovada a urgência no tratamento ocular do agravado e, considerando a observação do Juízo singular de que em outras demandas semelhantes não houve a realização nos serviços públicos de saúde atualmente disponíveis, por inexistência de pactuação ou credenciamento pelo Estado, resta patente a necessidade da realização em rede privada de saúde para realização da cirurgia oftalmológica.
Portanto, tendo em vista que o ora Agravante possui contrato celebrado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, com o Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, conforme consignado pelo Contrato de Credenciamento no 412/2020, decorrente do Processo administrativo no 114.556/2019, Chamamento Público no 002/2020/PMC, lavrado em novembro/2020 e, considerando a urgência na realização do procedimento, escorreita a decisão que deferiu a tutela ao agravado, posto que presentes os pressupostos para tal deferimento.
Conforme demonstrado pelas jurisprudências acima colacionadas, eventual prejuízo que o Agravante possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda, ao término da ação, deverá ser requerida por ação própria, de forma regressiva.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator